Tribunal: TJPA
Processo: 0008933-32.2019.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-09-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008933-32.2019.8.14.0130

APELANTE: MARIA DE LOURDES DE BRITO

APELADO: BANCO BRADESCO S.A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO - DEMONSTRAÇÃO DA REGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS – COBRANÇAS DE TARIFAS – CABIMENTO – AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTOS DE CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECORRENTE BENEFICIÁRIA DE JUSTIÇA GRATUITA – DESCABIMENTO –
SUSPENSÃO DO PAGAMENTO ENQUANTO PERSISTIR O ESTADO DE INCAPACIDADE ECONÔMICA -
MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Agravo Interno em Decisão Monocrática em Apelação:

2.

No
decisum
ora vergastado, esta Relatora deu provimento ao recurso interposto pelo banco apelante, sob o entendimento de demonstração da regularidade das cobranças efetuadas.

3.

O feito fora julgado monocraticamente
, nos termos do art. 932, inciso VII do Código de Processo Civil cumulado com art. 133, inciso XI, alínea “d” do RITJPA, com a reforma integral da sentença de procedência da pretensão veiculada na inicial.

4.

A instituição financeira ora agravada comprovou a existência e a regularidade do negócio jurídico, através da utilização da conta da recorrente para efetivação de saques, empréstimo pessoal e cartão de crédito (
ID 8957266).

5.

Somado a isso, insta observar que,
tendo a autora requerido abertura de conta corrente para recebimento do seu benefício, é sobre a referida conta que a instituição financeira está obrigada a prestar as devidas informações e, não sobre produtos diversos não contratados, como entende a apelada. Aplicação do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor

6.

Restou consignado que a instituição financeira se desincumbiu de elidir as alegações autorais com a demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pela requerente, uma vez que produziu prova apta a demonstrar a ir
regularidade
da contratação.

7. Quanto ao pedido de afastamento da condenação ao pagamento das custas processuais e honorários, por ser beneficiária de justiça gratuita, razão não assiste a recorrente, pois a
inda que a parte sucumbente seja beneficiária da justiça gratuita deve haver a condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, cujo pagamento fica suspenso enquanto persistir o estado de incapacidade econômica, pelo prazo de 5 (cinco) anos.

8.

Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO INTERNO

EM APELAÇÃO
tendo como agravante
MARIA DE LOURDES DE BRITO
e como agravado
BANCO BRADESCO S/A.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 27 de setembro de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – relatora.

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008933-32.2019.8.14.0103

AGRAVANTE:
MARIA DE LOURDES DE BRITO

APELADO:
BANCO BRADESCO S/A

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO (
ID
10072165
), interposto por
MARIA DE LOURDES DE BRITO
, inconformada com a Decisão Monocrática ID
9758170
,
exarada por esta Relatora que deu provimento ao recurso de Apelação contra si interposto pelo
BANCO
BRADESCO
S. A.
, ora agravado.

Aduz, em síntese, que
a instituição financeira, ora Agravante, aproveitou-se da hipossuficiência da ora recorrente, pessoa idosa e sem escolaridade, para impor serviço de conta corrente, sobre o qual incide tarifas bancárias, descontadas mensal e diretamente do provento previdenciário, para os fins de recebimento de seu benefício, sem ao menos cumprir com o dever legal (art. 6º III, do CDC).

Alega não ter
a decisão, ora recorrida, observado o modo de como se deu a disponibilização do serviço de conta corrente e olvidou-se do que seria o mais importante e, por esse já reconhecido, que a agravante é parte hipossuficiente da dita relação consumerista.

Pleiteia assim, pelo conhecimento e provimento do Agravo Interno para que seja
reformada a decisão monocrática, declarando nulo o contrato acostado aos autos e reconhecendo a pretensão autoral e, alternativamente, seja afastada a condenação do pagamento de custas, honorários e multa, haja visto a reconhecida concessão da gratuidade judiciária.

Em contrarrazões (ID
10339231
), o banco recorrido pugna pelo improvimento do recurso e a manutenção da decisão monocrática.

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

DA APLICAÇÃO DO DIREITO INTERTEMPORAL

Recurso julgado a teor do art. 14 do Código de Processo Civil, por força da aplicação do Direito Intertemporal à espécie, com a ressalva de que a Decisão recorrida fora proferida já na vigência da atual Legislação Processual.

DA DECISÃO AGRAVADA

Prima facie
, vejamos a ementa da Decisão Agravada (ID
9801709
),
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA – MÉRITO: COMPROVAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS COMO PAGAMENTOS E TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - POSSIBILIDADE DE COBRANÇA A TÍTULO DE CONTRAPRESTAÇÃO PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS - REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – EXIGIBILIDADE SUSPENSA EM RAZÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”

PRELIMINAR

À mingua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

MÉRITO

Prima facie
, esclareço, não obstante o pedido de retratação cumulado ao presente Agravo Interno que a Decisão Agravada fora prolatada monocraticamente, não havendo, outrossim, motivos para a sua revisão, conforme passo a expor:

Para análise da questão, insta assentar que no
decisum
ora vergastado, esta Relatora deu provimento ao recurso interposto pelo banco apelante, sob o entendimento de demonstração da regularidade das cobranças efetuadas.

Nesse sentido, importante assentar que o feito fora julgado monocraticamente
, nos termos do art. 932, inciso VII do Código de Processo Civil cumulado com art. 133, inciso XI, alínea “d” do RITJPA, com a reforma integral da sentença de procedência da pretensão veiculada na inicial.

Consta da decisão agravada, que a instituição financeira agravada comprovou a existência e a regularidade do negócio jurídico, através da utilização da conta da recorrente para efetivação de saques, empréstimo pessoal e cartão de crédito (
ID
8957266
)
.

Somado a isso, insta observar que,
tendo a autora requerido abertura de conta corrente para recebimento do seu benefício, é sobre a referida conta que a instituição financeira está obrigada a prestar as devidas informações e, não, sobre produtos diversos não contratados, como entende a apelada. Aplicação do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

“Art.14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Destarte, restou consignado que a instituição financeira se desincumbiu do elidir as alegações autorais com a demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pela requerente, uma vez que produziu prova apta a demonstrar a ir
regularidade
da contratação.

Ademais, o direito à informação insculpido no CDC não traz a obrigação de o banco requerido informar aos consumidores todos os serviços ofertados, o que certamente inviabilizaria o atendimento bancário, assim sendo, o dever de informação, diz respeito tão somente ao serviço contratado pela parte autora.

“EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 1º. E 2º. DA RESOLUÇÃO 3.402/2006, DO BANCO CENTRAL. VALIDADE. 1- Não se tratando de conta salário, mas de conta corrente, inaplicável a vedação de cobrança de tarifas pela prestação de serviços contida na Resolução nº 3.402/2006 do Banco Central. 2-
De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, é ônus do fornecedor bem informar o consumidor antes de formalizar qualquer avença, obrigação associada ao princípio da transparência que obriga o fornecedor a prestar informação clara e correta sobre o produto a ser vendido ou sobre o serviço a ser prestado
. 3- No caso dos autos, entendo que a instituição financeira forneceu à consumidora informações corretas, claras e precisas, determinando quais seriam os serviços prestados.

(TJ-MG - AC: 10000205881568001 MG, Relator: Cláudia Maia, Data de Julgamento: 11/02/2021, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/02/2021).

Quanto ao pedido de afastamento da condenação ao pagamento das custas processuais e honorários, por ser beneficiária de justiça gratuita, razão não assiste a recorrente, pois a
inda que a parte sucumbente seja beneficiária da justiça gratuita deve haver a condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, cujo pagamento fica suspenso enquanto persistir o estado de incapacidade econômica, pelo prazo de 5 (cinco) anos.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO - AÇÃO DE ANULATÓRIA DE PARTILHA – SENTENÇA DE NATUREZA JUDICIAL – INTERESSE DE MENOR - NÃO CABIMENTO DE AÇÃO ANULATÓRIA – AÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – AUTOR BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA - CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - POSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. A ação anulatória não se mostra adequada à desconstituição de inventário e partilha de bens, se a sentença não tem natureza meramente homologatória.
Ainda que a parte sucumbente seja beneficiário da justiça gratuita deve haver a condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, cujo pagamento fica suspenso enquanto persistir o estado de incapacidade econômica, pelo prazo de 5 anos.

(TJ-MT - APL: 00094031920108110015 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 26/02/2014, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 03/03/2014).” (Negritou-se).

Desse modo não comporta reforma a sentença na parte em que condenou a autora, ora recorrente, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, bem como,
não há razão de fato ou de direito que determine a revisão do
decisum
proferido monocraticamente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a Decisão Monocrática agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, 27 de setembro de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora-Relatora.

Belém, 05/10/2022